Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732121-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MALTA VALLE ADVOGADOS AGRAVADO: SAULO BATISTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Malta Valle Advogados contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0731514-62.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de bens do Agravado por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, tendo sido infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 102648864. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 88747064.” Relata o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada indeferiu a pesquisa reiterada e automática de bens por meio do sistema SisbaJud (teimosinha). Argumenta que o SisbaJud é ferramenta disponibilizada ao Judiciário e tem por objetivo facilitar a pesquisa de ativos financeiros de devedores, o que diminui a atuação direta da serventia do juízo, pois evita a expedição de ofícios por carta com AR ou de oficiais de justiça nas diligências. Aduz que o pedido de pesquisa pelo sistema SisbaJud não pode ser visto como um esforço a mais da serventia do juízo, pois não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim utilização da recente ferramenta disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio, por até 30 dias. Diz que o órgão judicial não deve negar a utilização de ferramenta aprimorada pelo próprio CNJ, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva. Destaca que o Juiz a quo não se atentou para o longo lapso temporal desde a última solicitação de pesquisa Sisbajud. A última diligência foi executada em 29.7.2019, a reiteração da diligência foi solicitada em 9.9.2021, ou seja, transcorreu prazo superior a dois anos, sendo provável a mudança da situação financeira do Executado. Acrescenta que o art. 797 do CPC prevê que a execução deve ser feita no interesse do credor. Desse modo, é indispensável a renovação da consulta ao Sisbajud, tendo em vista o longo lapso temporal desde a última pesquisa realizada. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema Sisbajud (teimosinha). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam reiteradas as ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias, por meio do sistema Sisbajud, conforme argumentos apresentados. Preparo devidamente comprovado (Id. 29713857). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa reiterada de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada, pede o Agravante a antecipação da recursal. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud, Infojud e outros. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo sistema SisbaJud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora